Tribunal: TJDFT
Processo: 0013339-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013339-42.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FLAVIA XAVIER DOS SANTOS DESPACHO Defiro o prazo de 20 (vinte) dias solicitado na petição de ID 77707172, para que o recorrente adote as providências necessárias para efetivação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007